Tribunal: STJ
Processo: 5016630-31.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1500801 - SP (2019
/0133531-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DOS
TERMINAIS
DE
CONTEINERES - ABRATEC
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES E OUTRO(S) -
RJ085888
GUSTAVO BENJAMIN BIRENBAUM - RJ095492
FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO - SP172631
LEONARDO VIEIRA MARINS - RJ168281
GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE - DF054004
ANA CAROLINA GONÇALVES DE AQUINO - SP373756
EMBARGADO
: LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS
ADVOGADOS
: THIAGO TESTINI DE MELLO MILLER - SP154860
JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
ALINE BAYER DA SILVA E OUTRO(S) - SP330606
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Marco Aurélio Bellizze
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50435766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: b9d1b6eb-d77c-4723-8441-82d3fcdd6138

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedida a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50435766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: b9d1b6eb-d77c-4723-8441-82d3fcdd6138

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1500801 - SP (2019
/0133531-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DOS
TERMINAIS
DE
CONTEINERES - ABRATEC
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES E OUTRO(S) -
RJ085888
GUSTAVO BENJAMIN BIRENBAUM - RJ095492
FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO - SP172631
LEONARDO VIEIRA MARINS - RJ168281
GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE - DF054004
ANA CAROLINA GONÇALVES DE AQUINO - SP373756
EMBARGADO
: LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS
ADVOGADOS
: THIAGO TESTINI DE MELLO MILLER - SP154860
JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
ALINE BAYER DA SILVA E OUTRO(S) - SP330606
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DOS TERMINAIS DE CONTÊINERES DE USO PÚBLICO contra
acórdão de minha relatoria que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa (fl. 3124):
Documento eletrônico VDA50022936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 1111adcf-7348-45f3-a976-f790dab72543

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULAS N. 7 DO
STJ E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado seria omisso acerca dos
fundamentos expostos no agravo interno, referentes à inaplicabilidade da Súmula n. 182
/STJ, reiterando, para tanto, que "não é necessário revolver matéria fático-probatória para
analisar o erro de premissa apontado, qual seja o de que a União teria recorrido da
decisão que determinou a expedição dos Atos Declaratórios Executivos ('ADEs') em
favor da LOCALFRIO, o que conduziria à ilegitimidade da ABRATEC" (fl. 3137).
Aduz, também, que, "além de o REsp não se fundar em divergência
jurisprudencial, a moldura fática do caso em exame não coincide com a dos julgados
colacionados pelo Tribunal
e que sustentaria o entendimento consolidado do STJ"
a quo
(fl. 3138).
Impugnação às fls. 3148-3153.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no
embargado foi explicitamente assinalado que
decisum
inarredável a incidência da Súmula n. 182/STJ, pois, quanto à Súmula n. 7/STJ:

A parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do
apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não
se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela
qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão
recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que
Documento eletrônico VDA50022936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 1111adcf-7348-45f3-a976-f790dab72543

integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que
configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC
/2015) (fl. 3127).

Ademais, " a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta Corte
Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a Súmula n.
83 do STJ, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam de
questões que não são análogas à do caso examinado nestes autos" (fl. 3128).
Por fim, restou esclarecido que "este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento no sentido de que 'A Súmula 83 do STJ é de possível aplicação tanto pela
alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo constitucional' (AgInt no AREsp n.
1.900.711/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
27/11/2023
DJe de
)" (fl. 3129).
5/12/2023
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50022936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 1111adcf-7348-45f3-a976-f790dab72543

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.500.801 / SP
Número Registro: 2019/0133531-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009265520154036104 00084923320164036100 00200377220134030000 200377220134030000
50166303120174030000 84923320164036100 9265520154036104
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS TERMINAIS DE CONTEINERES -
ABRATEC
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES E OUTRO(S) - RJ085888
GUSTAVO BENJAMIN BIRENBAUM - RJ095492
FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO - SP172631
LEONARDO VIEIRA MARINS - RJ168281
GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE - DF054004
ANA CAROLINA GONÇALVES DE AQUINO - SP373756
AGRAVADO
: LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS
ADVOGADOS : THIAGO TESTINI DE MELLO MILLER - SP154860
JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
ALINE BAYER DA SILVA E OUTRO(S) - SP330606
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA50398155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: 2e1408ae-6157-4e92-82bb-fe862e41a933

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS TERMINAIS DE CONTEINERES
- ABRATEC
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES E OUTRO(S) - RJ085888
GUSTAVO BENJAMIN BIRENBAUM - RJ095492
FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO - SP172631
LEONARDO VIEIRA MARINS - RJ168281
GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE - DF054004
ANA CAROLINA GONÇALVES DE AQUINO - SP373756
EMBARGADO : LOCALFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS
ADVOGADOS
: THIAGO TESTINI DE MELLO MILLER - SP154860
JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
ALINE BAYER DA SILVA E OUTRO(S) - SP330606
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Marco Aurélio Bellizze votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela. Impedida a Sra.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:55
Código de Controle do Documento: 2e1408ae-6157-4e92-82bb-fe862e41a933